Tribunal: CARF
Processo: 10665.000296/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.000296/2006-01
ACÓRDÃO
2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERTOLINO DA COSTA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2001
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de
sua nulidade.
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos
depósitos em conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu artigo 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da parte Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física pela constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício no importe de R$ 1.138,00, rendimentos
recebidos de pessoa física sujeito a carnê-leão no importe de R$ 1.000,00, e sobre depósitos de
origem não identificada no ano calendário 2001, com aplicação de multa de ofício e isolada pelo
não recolhimento de carnê-leão.
Conforme consta do termo de verificação fiscal (fls. 16-24), foi mantida a
compreensão de que os depósitos/créditos tinham origem não comprovada, eis que a Recorrente
foi intimada e reintimada para comprovar a origem dos valores, mas não o fez.
Em síntese, no Relatório Fiscal constam as seguintes informações:

Não comprovado que tinha origem em doação:
 Depósito de R$ 21.500,00 realizado em 29/05/2001 (item 16 da planilha)
teria sido decorrente de doação de Luiza Costa Daldegan no importe de R$
22.000,00, o que foi comprovado apenas por uma declaração assinada pelos
filhos e herdeiros afirmando que teriam tido conhecimento da doação (fl.
178). O doador não foi intimado para manifestar pois faleceu em 2003.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
3
 Depósito de R$ 30.000,00 realizado em 16/01/2001 (item 6 da planilha) teria
sido decorrente de doação de João Teodoro da Costa, o que foi comprovado
apenas por uma declaração assinada pelos filhos e herdeiros afirmando que
teriam tido conhecimento da doação (fl. 177). O doador não foi intimado
para manifestar pois faleceu em 2001.
 Depósitos de R$ 4.000,00 e R$ 1.891,95, realizados em 15/01/2001 (itens 3 e
4 da planilha), teriam sido decorrentes de doação realizada por Ângela
Maria Cardoso Costa, no importe de R$ 6.000,00, que teria sido comprovada
apenas por declaração da doadora (fl. 176). Mesmo após intimada para
comprovar a efetividade da entrega dos valores, não apresentou provas.

Não comprovado que tinha origem em empréstimos:
 Depósito de R$ 5.500,00, realizado em 25/01/2001 (item 7 da planilha), teria
sido decorrente de empréstimo com José Cardoso que, intimado, não
comprovou a origem e a efetividade dos valores pagos, que não foram
declarados pelo doador ou donatário.
 Depósito de R$ 25.720,72, realizado em 20/12/2001, seria relativo a
empréstimo no importe de R$ 30.000,00 obtido com Ivan Lemos,
comprovado apenas por contrato apresentado. Após intimado, Ivan afirmou
que os valores decorreriam de rendimento recebido 3 anos antes, não tendo
sido comprovada a entrega dos recursos, que não foram declarados pelo
doador ou donatário
 Depósito de R$ 40.000,00, realizado em 24/12/2001 (item 34 da planilha),
seria relativo a empréstimo com Ana Paula, que intimada não comprovou a
entrega dos recursos, que não foram declarados pelo doador ou donatário

Cheques descontados
 Depósitos de R$ 18.500 em 05/06/2001 (item 18), R$ 8.017,51 em
26/11/2001 (item 30) e R$ 9.300,54 em 27/11/2001 (item 31) foram
considerados rendimentos tributáveis decorrentes de atividade liberal, não
tendo sido comprovada a origem dos valores disponibilizados, que foram
somados à taxa de desconto pela antecipação para o cômputo do valor
recebido pela Recorrente;
Operação de desconto
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
4
 Crédito de R$ 2.000,00 em 05/06/2001 (item 19) teria sido complemento de
operação de Desconto de Cheque, sem apresentação de provas com relação
a este ponto.

Venda de lote não comprovada
 Depósito de R$ 20.900,00, realizado em 27/09/2001 (item 26) teria sido
decorrente de venda de lote realizada em 2001, embora a parte que seria de
titularidade da Recorrente seria de 18,75% da venda, no importe de R$
4.687,50, o que não daria lastro para o depósito em questão.

Comprovação parcial
 Os depósitos de R$ 19.500,00, realizado em 25/05/2001 e R$ 17,500,00, em
05/06/2001 (itens 14 e 17) teriam sido parcialmente comprovados no
importe de R$ 12.600,00 e R$ 16.500,00, mantida a diferença de R$ 6.900,00
e R$ 1.000,00.

Origem comprovada mas rendimento não declarado
 Foi comprovada a existência de rateio de sobras da cooperativa Unimed no
importe de R$ 1.138,66, valor que foi incluído como rendimento tributável
recebido de pessoa jurídica.
 Remuneração por participação em congresso, no importe de R$ 1.000,00
que foi incluído como rendimento tributável recebido de pessoa física.

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 02-30.991, proferido pela
5a Turma da DRJ/BHE (fls. 259-269) que entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu artigo 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
5
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido

A DRJ reconheceu que a Recorrente apresentou provas no curso da fiscalização e
em conjunto com sua impugnação acerca da origem dos valores omitidos, notadamente com
relação às doações e mútuos, mas entendeu que as provas apresentadas não foram suficientes
para comprovar a origem.
Isso, pois a DRJ ateve-se à necessidade de comprovação de sua efetiva realização,
considerando a disponibilidade financeira do doador, sendo necessária a demonstração do fluxo
financeiro, que não foi comprovada pela Recorrente com relação a nenhum dos depósitos
imputados como omitidos.
Com relação às sobras da cooperativa, a DRJ compreendeu que seriam rendimentos
tributáveis decorrentes do trabalho do cooperado, de modo que foi mantido o lançamento com
relação a esta rubrica.
Cientificada em 14/03/2011 (fl. 270), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/04/2011 (fls. 273-292) em que apresenta provas novas e alega:

 Necessidade de perícia para a realização do lançamento, que não poderia se
basear em presunção.
 Os atos particulares foram comprovados pelas declarações das pessoas que
os realizaram ou terceiros vinculados e não poderiam ser desconsiderados.
 Não houve fato gerador da renda.
 Decadência de lançar os fatos geradores de janeiro, março e abril de 2001.
 A prova ônus de prova é da fiscalização, não do contribuinte.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento e delimitação
Conheço do Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
6
Esclareço que a Recorrente apresentou provas novas, não apresentadas em
conjunto com a impugnação, que consistem em comprovantes de depósito bancário referentes
aos empréstimos tomados com Ana Paula Costa e justifica a juntada com base na verdade
material.
Ocorre que esta turma possui entendimento reiterado pela necessidade de que a
prova extemporânea só será conhecida se amoldar à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, incisos,
do Decreto no 70.235, de 1972, notadamente quando não puder ter sido juntada em conjunto
com a impugnação por motivo de força maior, sirva para comprovar fato novo ou para contrapor a
argumento que foi trazido posteriormente aos autos, não sendo o caso.
Assim, entendo por indeferir o pedido juntada extemporânea de provas.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de se tributar depósitos
sem origem identificada eis que, após intimado para comprovar a origem dos depósitos, a
fiscalização compreendeu que as provas apresentadas pela Recorrente não seriam suficientes para
elidir a presunção de acréscimo patrimonial, razão pela qual lavrou o auto de infração. Além disso,
a Recorrente alega que houve decadência para a realização do lançamento.
Destaco que a Recorrente cita julgados judiciais, administrativos e doutrina, que
não são normas jurídicas tributárias, nos termos do artigo 100, do CTN. Somente as Súmulas
Administrativas e decisões vinculantes proferidas pelo Poder Judiciário são de reprodução
obrigatória nesta esfera de julgamento. Por esta razão, as referências em questão serão tratadas
como reforço argumentativo dos capítulos recursais, que passo a enfrentar.
Ademais, alega que há incerteza no lançamento e necessidade de prova pericial.
Ocorre que a prova pericial não presta para suprir elemento probatório que deveria ser produzido
pela Recorrente em sede de impugnação, como reza o artigo 16, inciso III, § 4o, do Decreto no
70.235, de 1972, razão pela qual indefiro desde já sua realização.
Por fim, a Recorrente alega que a decisão é nula por cerceamento de direito de
defesa.

Da nulidade por cerceamento de direito de defesa
A Recorrente alega que houve cerceamento de direito de defesa pois vários dos
recursos indicados nos extratos bancários da Recorrente seriam acréscimos patrimoniais que
ensejariam a imposição da exação, sendo certo que “não apresentou nenhuma evolução
patrimonial relevante”.
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235, de 1972, quais
sejam:
Código Tributário Nacional
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
7
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
8
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Verifica-se, por oportuno, que a Recorrente teve a possibilidade de se defender dos
fatos a ela imputados, houve apresentação de impugnação e recurso, tendo sido cotejadas as
alegações e provas trazidas em sua defesa. Assim, não há qualquer nulidade no tocante à
realização de lançamento com base em depósitos bancários, questão que, em verdade, se
confunde com o mérito da autuação, que passo a enfrentar.

Mérito
Decadência IRPF – Fato gerador complexivo (Súmula CARF no 38)
Em sede recursal a Recorrente alega que teria ocorrido a decadência de parte do
lançamento considerando o fato gerador do IRPF cada rendimento auferido, matéria que não
havia sido suscitada na origem, mas dela conheço por ser de ordem pública.
Ocorre que a interpretação da Recorrente de que a decadência deveria ser contada
a partir de cada rendimento individualmente considerado ignora a realidade complexiva do fato
gerador do tributo, que ocorre no último dia de cada ano calendário (31 de dezembro), matéria
que foi inclusive objeto da Súmula CARF no 38, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
9
Desta feita, considerando que a referida Súmula é de observância obrigatória, que
houve pagamento antecipado e que não houve imputação de dolo ou fraude, entendo que a
contagem do prazo para o exercício 2002 se inicia em 01/01/2002 e se encerra em 31/12/2006,
com base no artigo 150, § 4o, do CTN.
Tendo sido a Recorrente cientificada do lançamento em 15/05/2005 (fl. 9), não há
que se falar em decadência.

Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada
A questão da tributação dos depósitos sem origem identificada já se encontra
sedimentada no âmbito do contencioso administrativo e judicial.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
10
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
11
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
12
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Ademais, a Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos invocada pela
Recorrente não foi firmada no mesmo contexto legal que permeia o lançamento, razão pela qual é
uníssona a sua não aplicação a casos análogos a este pela jurisprudência administrativa, como se
extrai do trecho da ementa abaixo de acórdão desta turma com diferente composição:

(...) AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos depósitos em
conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI
No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas
para os ingressos ocorridos em suas contas correntes. Nos termos do verbete
sumular de no 26 deste Conselho, '[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada'. Conforme determina a Súmula
CARF no 61, '[o]s depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no
caso
de
pessoa
física'.
(...)
(Acórdão
2202-010.232,
Processo
16004.720407/2011-18, Relatora: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de 09/08/2023,
publicação em 04/09/2023).

Veja-se que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
13
Como destacado no relatório, a Recorrente defende que a origem dos rendimentos
teria se dado da seguinte forma:

Doação:
 Depósito de R$ 21.500,00 realizado em 29/05/2001 (item 16 da planilha)
teria sido decorrente de doação de Luiza Costa Daldegan no importe de R$
22.000,00, o que foi comprovado apenas por uma declaração assinada pelos
filhos e herdeiros afirmando que teriam tido conhecimento da doação (fl.
178).
 Depósito de R$ 30.000,00 realizado em 16/01/2001 (item 6 da planilha) teria
sido decorrente de doação de João Teodoro da Costa, o que foi comprovado
apenas por uma declaração assinada pelos filhos e herdeiros afirmando que
teriam tido conhecimento da doação (fl. 177).
 Depósitos de R$ 4.000,00 e R$ 1.891,95, realizados em 15/01/2001 (itens 3 e
4 da planilha), teriam sido decorrentes de doação realizada por Ângela
Maria Cardoso Costa, no importe de R$ 6.000,00, que teria sido comprovada
apenas por declaração da doadora (fl. 176).

Empréstimos:
 Depósito de R$ 5.500,00, realizado em 25/01/2001 (item 7 da planilha), teria
sido decorrente de empréstimo com José Cardoso que, intimado, não
comprovou a origem e a efetividade dos valores pagos, que não foram
declarados pelo doador ou donatário.
 Depósito de R$ 25.720,72, realizado em 20/12/2001, seria relativo a
empréstimo no importe de R$ 30.000,00 obtido com Ivan Lemos,
comprovado apenas por contrato apresentado. Após intimado, Ivan afirmou
que os valores decorreriam de rendimento recebido 3 anos antes, não tendo
sido comprovada a entrega dos recursos, que não foram declarados pelo
doador ou donatário
 Depósito de R$ 40.000,00, realizado em 24/12/2001 (item 34 da planilha),
seria relativo a empréstimo com Ana Paula, que intimada não comprovou a
entrega dos recursos, que não foram declarados pelo doador ou donatário

Cheques descontados
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
14
 Depósitos de R$ 18.500 em 05/06/2001 (item 18), R$ 8.017,51 em
26/11/2001 (item 30) e R$ 9.300,54 em 27/11/2001 (item 31) foram
considerados rendimentos tributáveis decorrentes de atividade liberal, não
tendo sido comprovada a origem dos valores disponibilizados, que foram
somados à taxa de desconto pela antecipação para o cômputo do valor
recebido pela Recorrente;
Operação de desconto
 Crédito de R$ 2.000,00 em 05/06/2001 (item 19) teria sido complemento de
operação de Desconto de Cheque, sem apresentação de provas com relação
a este ponto.

Venda de lote não comprovada
 Depósito de R$ 20.900,00, realizado em 27/09/2001 (item 26) teria sido
decorrente de venda de lote realizada em 2001, embora a parte que seria de
titularidade da Recorrente seria de 18,75% da venda, no importe de R$
4.687,50, o que não daria lastro para o depósito em questão.

Comprovação parcial
 Os depósitos de R$ 19.500,00, realizado em 25/05/2001 e R$ 17,500,00, em
05/06/2001 (itens 14 e 17) teriam sido parcialmente comprovados no
importe de R$ 12.600,00 e R$ 16.500,00, mantida a diferença de R$ 6.900,00
e R$ 1.000,00.

Origem comprovada mas rendimento não declarado
 Foi comprovada a existência de rateio de sobras da cooperativa Unimed no
importe de R$ 1.138,66, valor que foi incluído como rendimento tributável
recebido de pessoa jurídica.
 Remuneração por participação em congresso, no importe de R$ 1.000,00
que foi incluído como rendimento tributável recebido de pessoa física.

Cumpre destacar que a Recorrente reitera os argumentos da impugnação e alega
que os negócios realizados pela Recorrente não possuem formas exigidas na legislação. Ocorre
que isso não é verdade.
A rigor, a doação deve ser feita por instrumento particular ou, se verbal, sobre bens
de pequeno valor, deve ser seguida da tradição, nos termos dos artigos 541 e 542, do Código Civil.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
15
Verifica-se que a Recorrente não apresenta os instrumentos particulares de doação,
apenas declarações dos doadores ou herdeiros. Estes documentos não são aptos a comprovar
inequivocamente o negócio jurídico realizado, eis que seria necessária a comprovação da tradição,
o que não foi feito. Veja-se que a fiscalização intimou tanto o Recorrente como os doadores para
comprovar a efetividade da doação, o que não foi feito.
No tocante à doação realizada por Luzia Costa Daldegan, a doadora faleceu em
2003, razão pela qual não foi intimado para se manifestar. Não obstante, para a comprovação da
doação, foi apresentada apenas declaração dos herdeiros, os valores não foram declarados por
doador e donatários em suas respectivas DDAs (fl. 17-18). Assim, não houve comprovação desta
doação para legitimar a sua exclusão da base de cálculo do lançamento.
No tocante à doação realizada por João Teodoro da Costa, o doador faleceu em
2001, razão pela qual não foi intimado para se manifestar. Não obstante, para a comprovação da
doação, foi apresentada apenas declaração dos herdeiros, os valores não foram declarados por
doador e donatários em suas respectivas DDAs (fl. 18). Assim, não houve comprovação desta
doação para legitimar a sua exclusão da base de cálculo do lançamento.
No tocante à doação realizada por Ângela Maria Cardoso Costa, esta foi intimada a
se manifestar e alegou ter entregado recursos declarados em sua DDA para a Recorrente, sem ter
prova da efetividade da tradição (fl. 18). Após análise da declaração de ajuste da doadora, a
fiscalização apurou que esta não tinha disponibilidade de recursos para realizar a doação. Assim,
não houve comprovação desta doação para legitimar a sua exclusão da base de cálculo do
lançamento.
No tocante ao empréstimo realizado por José Cardoso de Araújo no importe de R$
5.500,00 em 25/01/2001, após intimado, este não se manifestou. Não houve apresentação de
prova de sua realização e não houve declaração de que foi realizado o tal empréstimo. (fl. 19).
No tocante ao empréstimo realizado por Ivan Lemos da Silva no importe de R$
25.720,72 em 20/12/2001, foi apresentado um contrato (fls. 182-183). Ocorre que para
comprovar a origem dos valores, este informou que teria sido um rendimento auferido 3 anos
antes, sem comprovação da efetividade da entrega dos valores (fl.19-20). O mero contrato não
comprova a realização do negócio jurídico, eis que deveria ser comprovada a entrega do
numerário, bem como a realização dos pagamentos. Assim, não houve comprovação deste mútuo
para legitimar a sua exclusão da base de cálculo do lançamento.
No tocante ao empréstimo realizado por Ana Paula Costa Cardoso, no importe de
R$ 40.000,00, em 24/12/2001, após intimada, a doadora alega que os recursos seriam
provenientes de valores declarados em sua DDA, bem como que não teria prova da entrega do
numerário. Ocorre que da análise da DDA da mutuante não há disponibilidade econômica para a
realização do empréstimo, que não foi declarado por nenhuma das partes (fl. 20).
No tocante aos cheques descontados pela Recorrente em 05/06/2001 no importe
líquido de R$ 16.453,91, em 26/11/2001 no importe líquido de R$ 8.017, que exerce atividade de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
16
profissional liberal, este não comprova a origem dos rendimentos. Além disso, há uma operação
que seria complementação de operação de desconto de cheque, sem que tenha apresentado
documento comprobatório desta alegação (fl. 21).
Os contratos de mútuo não possuem uma forma específica prevista na legislação,
conforme se extrai da Seção II, do Capítulo VI, do Código Civil. Não obstante, é necessário que seja
provada a sua realização tanto pela entrega de numerário, como pela devolução dos valores com
pagamento de juros. Por isso, usualmente se exige para comprovação contratos que lastreiam o
negócio jurídico e os pagamentos realizados para quitação da obrigação contraída pelo mutuário.
Assim, não houve comprovação deste mútuo para legitimar a sua exclusão da base de cálculo do
lançamento.
No tocante à transferência entre contas de mesma titularidade com relação ao
depósito de R$ 5.100,00 realizado em 29/05/2001, a Recorrente não apresentou a cópia do
cheque para depósito e foi verificado pela fiscalização que não há registro do cheque emitido
nesta data (fl. 21)
No tocante à venda do lote, embora a Recorrente alegue ter auferido o importe de
R$ 20.900,00 em 27/09/2001 que seria relativo a venda de lote, além de o comprovante não
identificar quem teria realizado o depósito, a participação da Recorrente seria apenas de R$
4.687,50, eis que detinha 18,75% da propriedade e a venda foi realizada no importe de R$
25.000,00. Após cientificado, não apresentou nenhum elemento que permitisse a vinculação do
referido depósito ao negócio jurídico em questão (fl.22).
Houve comprovação parcial dos depósitos indicados nos itens 14 e 17 mediante
apresentação de cheque de sua emissão, o que levou à exclusão do importe de R$ 12.600,00 em
25/05/2001 e R$ 16.500,00 em 05/06/2001.
Em sede de impugnação, a Recorrente apenas alega que os comprovantes
apresentados, que consistem nas declarações dos doadores e mutuários, seriam suficientes para a
comprovação da origem dos rendimentos imputados como omitidos.
Entendo que sua pretensão não merece prosperar. Isso, pois tenho que a
Recorrente deveria ter comprovado a efetiva existência do negócio jurídico que deu ensejo ao
depósito omitido para que fosse possível afastar a presunção instaurada de que houve acréscimo
patrimonial e, com isso, seja dado o tratamento jurídico adequado àquele rendimento.
Assim, se a Recorrente contraiu um mútuo, por óbvio o depósito não será
considerado rendimento tributável, eis que o valor será devolvido para quem o emprestou. Mas
para que o rendimento tenha este tratamento, é necessário comprovação inequívoca não só da
existência de um contrato em que conste a cláusula de devolução e eventuais juros devidos, mas
também da efetiva transferência de numerário. Neste particular, a Recorrente não logrou êxito
em comprovar a transferência do numerário para o seu nome, pois os mútuos teriam sido
realizados em espécie, tampouco os pagamentos realizados para saldá-los.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
17
As declarações e contratos apresentados não são provas suficientes para comprovar
a existência dos mútuos, o que leva à manutenção do lançamento com relação a esta rubrica.
Também as doações devem ser comprovadas, o que poderia ser realizado com o
termo de doação firmado em data contemporânea à entrega do numerário, em conjunto com a
declaração transmitida junto ao Estado em que ocorreu a doação para fins de apuração do tributo
devido (ITCMD). As declarações apresentadas pela Recorrente, tanto dos supostos doadores como
de seus herdeiros não são suficientes para comprovar inequivocamente que os valores teriam sido
provenientes destes negócios jurídicos.
Inclusive, a título de reforço, as doações e empréstimos foram todos realizados em
espécie, sem que tenham circulado oficialmente no sistema financeiro, e tampouco os valores
depositados pela Recorrente encontram identidade com os valores doados e emprestados, o que
não elide a presunção instaurada pela verificação dos depósitos de origem não identificada.
Destaco que a jurisprudência e doutrina invocados não são normas jurídicas,
tampouco consistem em norma complementar à lei, eis que, como apregoa o artigo 100, do CTN,
somente os atos normativos expedidos por autoridade administrativa, decisões administrativas a
que lei atribua eficácia normativa, práticas reiteradas da administração e os convênios firmados
entre os entes são considerados normas complementares. Inclusive, o conselheiro do CARF está
vinculado apenas às decisões proferidas pelo Poder Judiciário e às Súmulas Administrativas,
conforme apregoa o RIFCARF.
Entendo que o comprovante do empréstimo e a transferência do numerário dizem
respeito à própria comprovação da origem do rendimento omitido, requisitos imprescindíveis para
que seja afastada a presunção que se instaura quando verificada omissão de rendimentos por
parte do sujeito passivo. Nesse sentido, cumpre destacar a ementa abaixo de relatoria da
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2010 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMOS.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiros, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do
numerário emprestado.
(Acórdão 2202-010.133, processo 10945.721000/2013-63, relatora Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, sessão de 13/07/2023, publicada em 28/07/2023)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.250 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000296/2006-01
18

Da mesma forma, entendo pela insuficiência das declarações para comprovar as
doações, mesmo quando houver declaração em DDA, pois a prova da efetividade da transferência
dos recursos é imprescindível para a comprovação da origem do rendimento omitido, conforme
entendimento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos termos da ementa abaixo:

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de
origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através de
documento hábil e idôneo, mesmo no caso de doador e donatário serem parentes
próximos. O fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do
donatário não é meio suficiente de prova. In casu, não foi comprovada a efetiva
transferência
dos
recursos."
(Acórdão
9202-004.556,
Processo
18471.001911/2005-96, Relatora Patrícia da Silva, 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, 2a Seção, sessão de 23/11/2016, publicação em 16/03/2017).

Assim, entendo que não merece prosperar a alegação da Recorrente que os
contratos e declarações apresentados seriam suficientes para elidir a presunção instaurada pelos
depósitos de origem não identificada, o que leva à improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 402
DF CARF MF
Original